Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716259-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO CARVALHO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA CARVALHO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Espólio de João Carvalho Filho contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que determinou a busca e apreensão do veículo Fiat Argo, Placa PBG 3857, com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/69 (autos de no 0700251-55.2021.8.07.0006, ID no 85374247, págs. 1-2). 2. O agravante afirma, em síntese, que renegociou com o credor o vencimento das parcelas do contrato de alienação fiduciária, que estavam atrasadas devido à pandemia, mas apenas logrou pagar a de número 29. Relata que a 28a não foi disponibilizada para adimplemento pela instituição financeira agravada. 3. Pede a antecipação da tutela recursal para cassar o mandado de busca e apreensão até que seja realizada a instrução probatória na origem e, no mérito, a reforma da decisão para confirmar a liminar. 4. Preparo comprovado (ID n.o 25837286 e ID n.o 25837287). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 8. No cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 9. A renegociação da dívida pelo Espólio não restou comprovada, e por isso deixa de ser argumento hábil para afastar a liminar deferida. 10. Considerando o atual estágio processual e os elementos documentais existentes, afere-se que o Banco demonstrou os requisitos necessários para a concessão da liminar, ao passo que o agravante não se desincumbiu do ônus de afastá-los. 11. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada (ausência da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). Dispositivo 12. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 13. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama , com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO